Tribunal: TJPA
Processo: 0804323-44.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804323-44.2021.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ILBANISA MENDES DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA CENTRO ESPECIALIZADO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. PRELIMINARES PRELIMINAR DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 – Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

2 – Preliminar de Perda do Objeto. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde da paciente.

2 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização. Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir, às suas expensas, a transferência e o tratamento médico e cirúrgico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam o estado de saúde da paciente e a necessidade da cirurgia para impedir a hemorragia e realizar o tratamento para a Neoplasia de útero.

4 - A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral (Tema 793), firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação

4 - 4- Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos. Precedentes do STF.

5 – Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento. em sede de Remessa Necessária, confirmando a sentença de primeiro grau,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
devidamente representado nos autos, contra sentença proferida pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da
Ação Civil Pública com obrigação de fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLCO DO ESTADO DO PARÁ,
substituto processual de
Ilbaniza Mendes de Oliveira,
julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese, relata a inicial que a
s
ituação grave de saúde da requerente já perdura por lapso temporal razoável, podendo gerar danos irreversíveis, em especial, por ser possível portadora de insuficiência Neoplasia de colo do útero, pois a requerente está com grave hemorragia vaginal, estando internada no Hospital Municipal de Itaituba, usando tampão para conter a hemorragia, bem como recebeu bolsa de sangue , devido o índice de hemácias que caiu drasticamente, necessitando urgentemente realizar procedimento cirúrgico em hospital ou clínica especializados.

Assim, pugnaram pela concessão de liminar para obrigar os requeridos a garantirem a intervenção à saúde que a paciente necessita, de acordo com as orientações médicas, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada e a condenação dos Réus para oferecer o tratamento especializado.

O pedido liminar foi deferido, condenado os requeridos, a obrigação de fazer, consistente na imediata disponibilidade de consulta mérita, realização de exame-médico – internação/cirurgia, da Sra. Ilbaniza Mendes de Oliveira em hospital do setor público ou privado, ou ainda, alternativamente, por intermédio de convênio ou outro instrumento de cooperação técnica com ente da rede federal ou de outra unidade federativa, para fins de tratar a patologia atestada nos autos eletrônico; Determinou, uma vez que se trata de tratamento fora de domicílio (TFD), as despesas e providências de transporte/transferência da paciente devem ocorrer sob a responsabilidade do MUNICÍPIO DE ITAITUBA, o qual deve realizar as providências cabíveis no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor do(a) paciente; Fixou ainda, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o cumprimento desta decisão pelo ESTADO DO PARÁ e/ou MUNICÍPIO DE ITAITUBA, solidariamente, a contar da intimação de tais entes, sob pena de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida em favor do(a) paciente.

O Município de Itaituba apresentou contestação, aduzindo a preliminar perda superveniente do objeto pelo cumprimento liminar da obrigação. No mérito, alega a responsabilidade do Estado pelo tratamento da cirurgia de alta complexidade, pugnando pela improcedência da ação.

O Estado do Pará apresentou contestação

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial e ratificando a tutela de urgência deferida, extinguiu o processo com resolução do mérito.

Irresignado o
Município de Itaituba apresentou o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto da ação, haja vista que conforme informações prestadas, a pretensão autoral foi totalmente satisfeita pelo Estado.

No mérito, alega que cumprido a obrigação do TFD pelo Município, resta a responsabilidade exclusiva do Estado do Pará ante a complexidade do tratamento cirúrgico. Também defende a violação ao princípio da reserva do possível, para afirmar que as normas constitucionais que garantem o direito à saúde como direito social, são de eficácia limitada ou de eficácia programática. Sustenta que pelo princípio da legalidade orçamentária, os valores delineados à saúde devem atender a políticas públicas pré-definidas, não havendo como direcioná-los para atender exclusivamente a Requerente

Por fim, afirma a impossibilidade do uso de multa diária contra a Fazenda Pública, devendo a Administração Pública, ser compelida ao cumprimento da obrigação por meio de atos administrativos.

Pugnou ao final, pelo acolhimento das preliminares e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, ratificou as razões de contrarrazão.

É o relatório.

VOTO

Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

1.

PRELIMINARES

1.1 - PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Como bem fundamentado pelo juízo monocrático, n
o que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Estado de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

Ademais, o procedimento de saúde requerido pela paciente somente aconteceu em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo certo que o atendimento não foi prestado voluntariamente pelo Poder Público. De tal sorte que não há que falar em ausência do interesse de agir, pois se assim não fosse não teria o autor obtido o tratamento necessário.

Desse modo, correta a sentença
a quo
ao rejeitar a preliminar, não havendo o que reformar.

MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, inconteste é o direito da representada de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir, às suas expensas, a transferência e o tratamento médico e cirúrgico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial, que comprovam o estado de saúde da paciente e a necessidade da cirurgia para impedir a hemorragia e realizar o tratamento para a Neoplasia de útero.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020).

Nesse ponto, verifico que os entes federados, após determinação judicial, passaram a atuar de acordo com suas funções, como mesmo pontuou o apelante, considerando que o Município apelante providenciou a transferência (TFD) para realização de cirurgia e tratamento prescrito, não havendo sido demonstrado qualquer prejuízo por nenhum dos entes em relação as suas competências administrativas, com necessidade de determinação de ressarcimento.

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública,
cabe ao Autor, ora apelado, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos
.

Quanto ao argumento do apelante acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Identicamente, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária
para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Quanto a multa
, de acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (Grifei).

E ainda: AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013; Decisão monocrática no mesmo tom: agravo em recurso especial nº 530.705/TO (2014/0140158-8), de 4 de agosto de 2014, relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em remessa necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos da fundamentação retro.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/05/2023